Tribunal: TJDFT
Processo: 0755554-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0755554-33.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: EDSOM DOS REIS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada por EDSOM DOS REIS MENDES: “A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 258289714). O credor FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, apesar de devidamente notificado via sistema (Id 255299167), não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (PMDF- Id 242646975) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas à referida instituição financeira, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se o FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Após, remeta-se os autos ao juízo de origem.” A Agravante sustenta (i) que “não recebeu a citação com a informação da Audiência de Conciliação aprazada para o dia 27/11/2025, às 11hs, tendo em vista que a intimação estava com o endereço antigo da Ré”; (ii) que a “intimação, ato processual essencial para a validade dos atos subsequentes, não se concretizou de forma regular, pois não foi entregue correspondência/mandado à Ré e, tampouco, houve intimação regular eletrônica”; (iii) que “não há nenhuma juntada de carta entregue à Agravante sobre o ato, nem a certidão de confirmação da intimação”; e (iv) que a “ausência de intimação válida impede o comparecimento da parte e, consequentemente, a sua participação efetiva no ato processual, resultando em nulidade que macula o prosseguimento do feito”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter a exigibilidade do crédito e a incidência dos encargos contratuais até a regular citação. Preparo em dobro recolhido (ID 80105521). É o relatório. Decido. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 455, de 27 de abril de 2022, instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ), que contempla o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e o Domicílio Judicial Eletrônico, plataformas oficiais que concentram a publicação de atos judiciais. Desde 16/05/2025 as comunicações processuais são feitas, obrigatoriamente, pelas plataformas do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e do Domicílio Judicial Eletrônico, este último para os casos em que a lei exige intimação pessoal da parte, seguindo a contagem dos prazos o disposto nos artigos 11 e 20 da Resolução CNJ 455/2022. No caso sub judice, a intimação da Agravante para comparecimento à audiência de conciliação foi expedida por meio do Domicílio Judicial Eletrônico em 30/10/2025, tendo o sistema registrado ciência em 10/11/2025 (ID 255299167), nos termos dos artigos 16, 18 e 20, § 4o, da Resolução CNJ 455/2022: “Art. 16. O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme disposto no art. 246, caput e § 1o, do CPC/2015, com a alteração realizada pela Lei no 14.195/2021. [...] Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. [...] Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. [...] § 4o Para os demais casos que exijam intimação pessoal, não havendo aperfeiçoamento em até 10 (dez) dias corridos a partir da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, esta será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período.” A identificação de pessoas jurídicas no Domicílio Judicial Eletrônico é feita por meio do CNPJ, conforme prevê o seguinte artigo 19 da Resolução CNJ 455/2022, de modo que, a princípio, não há relevância no apontamento de endereço equivocado da sede da empresa. Veja-se: “Art. 19. A identificação no Domicílio Judicial Eletrônico será feita pelo número do CPF ou do CNPJ mantido junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.” À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator